Tribunal: STF
Processo: ARE 1234789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 28-29, Vol. 10):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. SÚMULA VINCULANTE 20. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de execução de título judicial, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, que pleiteava a extinção da execução diante da ilegitimidade ativa ad causam e inexigibilidade do título executivo, em relação aos exequentes com domicílio fora da competência territorial do Juízo prolator da sentença em execução, bem como em razão da edição da Súmula Vinculante n° 20. A decisão a quo, condenou, ainda, o executado ao pagamento de honorários advocatícios.
    2. A execução em questão trata de pagamento aos inativos do IBGE da parcela da GDIBGE, gratificação de desempenho institucional, a partir da impetração de mandado de segurança coletivo pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE.
    3. A figura processual da substituição significa estar em Juízo em nome próprio na defesa de interesses de outrem, de quem não se necessita de autorização para a proposição da causa. Assim, as associações têm legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos coletivos dos integrantes de toda a categoria que representam, legitimando os agravantes para a propositura individual da execução de sentença, sejam filiados ou não à entidade. Precedentes do STJ e deste Regional. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão que reconheceu a legitimidade dos agravados para figurarem na correlata execução.
    4. No caso de execução individual em sede de ação coletiva, a competência é concorrente entre o Juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença, por aplicação dos arts. 98, § 2°, inciso I, e 101, inciso I, da Lei n° 8.078/90, ante a ausência de legislação específica para disciplinar ações coletivas desta natureza.
    5. Deste modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24' Vara Federal do Rio de Janeiro, trata-se de opção dos credores promoverem a execução na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em aplicação de jurisprudência desta Corte.
    6. No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo n° 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    7. Ademais, verifica-se que a execução individual refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE.
     8. No tocante ao argumento de cumulação indevida das execuções individuais com a execução coletiva, este não merece prosperar, posto que, na execução coletiva, a Associação busca o cumprimento da obrigação de fazer, enquanto que as execuções individuais almejam o cumprimento da obrigação de pagar, em relação aos atrasados da gratificação GDIBGE.
    9. No tocante à condenação do executado, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que este decaiu de parte mínima do pedido, sendo acolhida, portanto, a substância da pretensão da correlata execução, aplicável, à espécie, o comando contido no art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão do princípio da causalidade aplicado na distribuição dos ônus da sucumbência.
    10. Agravo de instrumento desprovido.“
    Os Embargos Declaratórios opostos foram providos, unicamente para corrigir erro material e fazer constar na ementa do acórdão recorrido que os exequentes decaíram de parte mínima do pedido (fl. 1, Vol. 11).
    Nas razões do Recurso Extraordinário (fl. 17, Vol. 11), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV, e LXXVIII, da Constituição. Em síntese, a parte recorrente afirma que (a) aplica-se ao caso o Tema 82 (RE 573.232), não havendo que se falar em incidência da Súmula 629 do STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes), “na medida em que o Enunciado se refere à hipótese de impetração de mandado de segurança coletivo por associação a despeito de eventual autorização específica dos associados, porquanto in casu foi expressamente elencado o rol de substituídos, representados pela Associação autora da ação coletiva (fl. 24, Vol. 11); e (b) mesmo que se entenda pela desnecessidade da autorização no caso de mandado de segurança coletivo, “aquele que ingressou posteriormente não seria parte legítima para propor a execução individual, pois não seria substituído processual na demanda coletiva” (fl. 24, Vol. 11). 
    A decisão agravada (fl. 18-21, Vol. 14) negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) quanto ao art. 5º, XXXV e LIV, da CF/1988, incide ao orientação do STF fixada no Tema 660; (b) eventual violação à Constituição seria meramente reflexa; e (c) a Súmula 279/STF tem incidência no caso. 
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os óbices apontados na decisão agravada (fl. 28, Vol. 14). 
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à instância de origem para aplicação dos Temas 82 (573.232) e Tema 660 (ARE 748.371) (Doc. 18).
    Todavia, o Tribunal de origem devolveu o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por entender que o Tema 82 relaciona-se à ação ordinária coletiva, enquanto o objeto da presente ação é a execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo (Doc. 29).
    É o relatório. Decido.
    De fato, o Tema 82 não tem aderência com a controvérsia em foco, conforme se esclarecerá mais adiante.
    Passo à análise do apelo extremo.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, o Tribunal de origem, amparando-se na jurisprudência desta CORTE, decidiu que de acordo com o art. 5º, LXX, “b”, da CF, para impetrar mandado segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/1988 (fl. 4, Vol. 10)
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, o leading case formado no Tema 82 da repercussão geral não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois aquele precedente se refere a ações coletivas de conhecimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente